Tribunal: TJDFT
Processo: 0706766-75.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS. PRELIMINARES DAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ENUNCIADO No 85/STJ. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA À ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica. A simples reprodução de argumentos deduzidos na petição inicial, por si só, não obsta o conhecimento do recurso se as respectivas teses são oponíveis aos fundamentos da sentença, ainda que de maneira menos aprofundada e técnica.
2 – “Se a parte tem receio de que, no julgamento do recurso interposto por aquele que foi efetivamente vencido, o órgão julgador superior tenha entendimento diverso quanto ao mérito e de que não dê atenção às questões preliminares, pode ela, em contrarrazões, defender que elas existem para extinguir o feito sem julgamento do mérito, de forma que sejam apreciadas pelo tribunal antes de, eventualmente, reformar a decisão recorrida” (RMS 35.403/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 24/05/2016).
3 – Sendo o Distrito Federal, nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, garantidor das obrigações do IPREV/DF e responsável, subsidiariamente, pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos, ressai sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
4 – Consoante o disposto no Enunciado no 85 da Súmula do STJ, “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio legal anterior à propositura da ação”. Nas situações em que se almeja revisão de proventos de aposentadoria e não do ato de aposentação em si, o qual foi concedido pelo Poder Público diante da situação de invalidez da Autora, não há que se falar em prescrição de fundo do direito.
5 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Tratando-se de Feito em que, pela prova documental e pericial produzidas, há nítido esclarecimento da circunstância de que o estado de saúde da Autora (transtorno depressivo decorrente recorrente e outros transtornos dos tecidos moles) não é de alienação mental, afigura-se a desnecessidade de oitiva de qualquer testemunha, de colheita de depoimento pessoal da Autora ou, ainda, de realização de nova perícia ou outros esclarecimentos, uma vez que se observa claramente que o transtorno que a acomete a beneficiária não é capaz de conferir-lhe o direito à revisão de sua aposentadoria para que obtenha proventos integrais.
Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.